Tribunal: STM
Processo: 7000017-89.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DIFERENTES COM
PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO
PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE
IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do apelante ocorreram em virtude
da prática de crimes diferentes, em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por
isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação indevida.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo pela dissolução do Escabinato, e pelo
julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das
forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de natureza formal, sua
consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos
públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, que apontaram que o réu
militar, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro
do 1º RCG, e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de civis nas Atas de
exame para obtenção da carteira nacional de habilitação, como se estes fossem militares, para
que eles obtivessem a habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, os apelantes civis tiveram seus nomes inseridos no referido documento, como se
fossem militares, para que conseguissem obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim,
tanto o graduado como os apelantes civis incorreram no delito militar de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/11/2022 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889103944594&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000017-89.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: IRAMAR COSTA MACEDO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
APELANTE: ARAO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO
RÉU DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, PELA OCORRÊNCIA DE "BIS IN
IDEM"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA OCORRÊNCIA DE "ERROR
IN PROCEDENDO" NA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

23/11/2022 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889103944594&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000017-89.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: IRAMAR COSTA MACEDO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
APELANTE: ARAO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
“BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS
DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO. “ERROR IN PROCEDENDO”. DISSOLUÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM
COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do
apelante ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em
coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por isso, não há
que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação
indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo pela
dissolução do Escabinato, e pelo julgamento monocrático pelo juiz
togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças
armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
2/33
passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de
acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de
natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico,
ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos,
que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer
parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG,
e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de
civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de
habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a
habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, os apelantes civis tiveram seus nomes inseridos no
referido documento, como se fossem militares, para que conseguissem
obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o
graduado como os apelantes civis incorreram no delito militar de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as Preliminares
defensivas de nulidade da sentença pela ocorrência de "bis in idem" e pela existência
de "error in procedendo" na dissolução do Conselho de Justiça, ambas por falta de
amparo legal. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos
defensivos, para manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
3/33
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União,
na defesa dos civis ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO; IRAMAR
COSTA MACEDO e OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO, e pelo
advogado constituído em favor do Sgt RRm DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, proferida nos
autos da APM nº 58-74.2014.7.11.0111, que os condenou nas sanções previstas no
art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Exordial Acusatória (evento 1, doc. 2, da APM), in verbis:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (...) vem, à presença de Vossa Excelência,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
1. DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, (...) militar da reserva-Rl, natural de
Grajaú/MA, (...) residente no Condomínio SHVP Rua 03, Chácara 88, entrada A,
casa nº 09 - Vicente Pires (...), BRASÍLIA/DF;
2. JOSÉ PETRONIO OLIVEIRA SILVA, (civil) (...) residente na Praça
Tiradentes, n° 416 - EAFE, CEP 37576-000, INCONFIDENTES-MG;
3. SILVIO SANTOS COSTA, (civil) (...) residente na Rua Rui Barbosa, n° 114,
centro, CEP 658050-000, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA;
4. ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, (civil) (....) residente na Av.
Jucelino Kubitschek, s/n, Vila VIANA CEP 65943-000, FORMOSA DA SERRA
NEGRA- MA;
5. DENIVAL RIBEIRO DE SOUSA, (civil) (....) residente na Rua Bela Vista no
10, Rodoviário-CEP 65940-000, GRAJAÚ- MA;
6. OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO, (civil) (...) residente na Rua
Maranhão Sobrinho, n° 32, centro, CEP6543000- município da FORMOSA DA
SERRA NEGRA-MA;
7. IRAMAR COSTA MACEDO, (civil) (...) residente na Rua Pedras, n° 26, centro,
município da FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.
(...)
1 - Breve Histórico:
Desde o ano de 2000, o primeiro Denunciado, à época Sargento do Exército, era
responsável pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) do 1º RCG. A partir de
outubro de 2002, DEOCLIDES passou a integrar a comissão de aplicação de
exame de direção automotiva do 1º RCG, como membro examinador.
Posteriormente, foi designado examinador/presidente da comissão para aplicação
de exames teórico e prático de direção aos militares de Brasília, visando mudança
de categoria e expedição de CNH para os militares.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
4/33
O militar interessado em obter sua carteira nacional de habilitação - CNH, ou
mudar a categoria dela, procurava o serviço coordenado por DEOCLIDES, juntava
toda a documentação necessária, fazia as aulas práticas na autoescola do 1º RCG,
os exames de saúde na clínica conveniada com o DETRAN e realizava os exames
necessários. Ao final, se fosse aprovado, o processo ia para o DETRAN que expedia
a CNH ou a mudança de categoria dela. Esse procedimento era exclusivo para
militares da ativa nos termos da legislação pertinente.
Pois bem.
DEOCLIDES, aproveitando-se dessas funções e em conluio com os civis
DENUNCIADOS, que eram seus conterrâneos, todos do Estado do Maranhão, com
objetivo de obter a CNH ou mudar a categoria dela, de modo ilícito, já que civis
não tinham direito, inseria os nomes de civis na documentação exigida pelo
DETRAN, como se militares fossem. Para tanto, elaborava para cada um,
preenchendo toda a documentação necessária, atestando a conclusão do Curso de
Formação de Condutores no 1° RCG, declarando, como sendo endereços deles, o
próprio aquartelamento, ou o seu endereço (Quadra 907, bloco B, apartamento
102, Cruzeiro Novo). Ao final, inseria nas Atas de Exames os nomes dos civis
denunciados juntamente com os do efetivamente militares.
2-DAS CONDUTAS DENUNCIADAS
2.1-No dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2009, no 1° RCG, o denunciado
DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de ser militar e
membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo DETRAN,
previamente ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com o civil JOSÉ
PETRONIO, inseriu o nome deste, como se militar fosse, na “Ata de Exame para
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação n° 002/09”-(fl. 439), atribuindo-lhe
a graduação de Soldado, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Tal procedimento teve como escopo a mudança da categoria da Carteira Nacional
de Habilitação, burlando a ordem Administrativa Militar, porquanto somente
militares da ativa poderiam mudar a categoria da CNH por esse procedimento, nos
termos do art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255 /DETRAN, Instruções do
COTRAN e demais normas pertinentes. (fls. 259-260)
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos, os documentos exigidos para a mudança de categoria da CNH de
Petrônio. A seguir, encaminhou os ao DETRAN que, após a análise do processo,
realizou a mudança de categoria da CNH (fls. 429).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
5/33
2.2- Do mesmo modo, no dia 15 (quinze) de janeiro de 2010, no 1° RCG, o
denunciado DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de ser
militar e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo
DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com os
civis SILVIO SANTOS COSTA, ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO,
DENIVAL RIBEIRO DE SOUSA e OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO,
inseriu os nomes destes, como se militares fossem, na Ata de Exame obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação no 004/10 (fl.442), atribuindo- lhes graduações
de Cabo, Cabo, Cabo e Soldado, respectivamente, alterando a verdade sobre fatos
juridicamente relevantes. Tal procedimento tinha como escopo, além da obtenção
das Carteiras Nacionais de Habilitação e mudança de categoria, burlar a
Administração Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam obter as
CNH por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei 9.503/97, Instrução n°
255 /DETRAN, instruções do COTRAN e demais normas pertinentes. (fls. 259-260).
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categoria e das
concessões das carteiras nacionais de habilitação, dos denunciados acima citados.
A seguir, encaminhou ao DETRAN que, após a análise dos processos, realizou as
concessões ou as mudanças de categorias das CNH.
A documentação referente a esses denunciados está nas seguintes folhas: (SILVIO
fl. 748; ARÃO fls. 751 e 1277, DENIVAL fls. 561 e 1280 e OTACILIO Fl. 1306).
2.3- Do mesmo modo, aproveitando as relações de tempo e oportunidade, em 05
(cinco) de fevereiro de 2010, no 1° RCG, o denunciado DEOCLIDES, livre e
conscientemente, aproveitando-se do fato de ser militar e membro da Banca
Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo DETRAN, previamente
ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com o civil IRAMAR
COSTAMACEDO inseriu o nome deste, como se militar fosse, na Ata de Exame
para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação n° 005/10 (fl. 444), atribuindo-
lhe a graduação de Cabo, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Tal procedimento tinha como escopo além da mudança de categoria da sua CNH,
burlar a Administração Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam
obter a mudança de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art.
152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255/DETRAN, instruções do COTRAN e
demais normas pertinentes (fls. 259-260).
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para a mudança de da CNH de Iramar. A
seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise do processo, realizou a
respectiva mudança. (fl. 608)
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
6/33
A falsidade ideológica, com relação aos denunciados IRAMAR, SILVIO SANTOS,
JOSÉ PETRONIO, DENIVAL, ARÃO e OTACILIO foi descoberta em 29 de junho de
2016, quando após requisição do MPM, o Vice-Chefe do Departamento-Geral do
Pessoal informou que, depois de minuciosa consulta aos bancos de dados do
Exército Brasileiro, Sistema de Cadastramento de Pessoal, Sistema de Alistamento
Militar e Sistema de Pagamento de Pessoal, os nomes relacionados pelo Órgão
Ministerial, incluindo os dos Denunciados (fls. 1503-1506), não são e nunca foram
militares da Força Terrestre (fl. 1550).
Registre-se que o denunciado IRAMAR informou, em depoimento, ser lavrador,
nunca ter sido militar ou prestador de serviço militar. (fls. 1179-1180)
No entanto, ao cotejar essa informação com os dados do DETRAN, verifica-se que
os Denunciados IRAMAR, SILVIO SANTOS, JOSÉ PETRONIO, DENIVAL, ARÃO e
OTACÍLIO constam como militares e que realizaram o Curso de Formação no
aquartelamento do 1º RCG, conforme documentos juntados às fls. 608-610, fls. 748-
750, fls. 429-432, fls. 561-565, fls. 751-755 e fl. 1306. Ressalta-se ainda, que os
endereços deles, para onde foram enviadas suas CNHs, eram os seguintes:
1. Iramar, Denival e Arão, no próprio aquartelamento - 1º RCG -SMU -DF (fls.
1292, 1280 e 1217);
2. Silvio e José Petrônio na SHCES QD 907, BL B apto 102, Cruzeiro Novo-DF (fls.
1317 e 1331) - era o antigo endereço do Deoclides.
Tais registros comprovam inequivocamente que o primeiro Denunciado,
DEOCLIDES, consciente e voluntariamente, objetivando obter a CNH ou mudar a
categoria para os demais Denunciados civis, inseriu dados falsos com relação aos
endereços dos Denunciados, bem como a presença deles no Curso de Formação de
Condutores (CFC) e nos exames realizados.
Em assim procedendo, os Denunciados, agindo de forma consciente, consumaram
vários crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Assim, em sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos
denunciados, estão eles incursos:
DEOCLIDES - 06 (seis) falsidades ideológicas, Art. 312 do CPM, cometidas da
seguinte forma:
1. em 20 de outubro de 2009, uma falsidade ideológica, cometida em concurso com
o José Petrônio, em concurso material com as outras falsidades ideológicas
praticadas, (Art. 312 c/c Art. 79 todos do CPM);
2. em 15 de janeiro de 2010, 04 (quatro) falsidades ideológicas cometidas em
concurso com cada um dos Denunciados SILVIO SANTOS, DENIVAL, ARÃO e
OTACILIO. As ações foram praticadas em concurso formal, pois os nomes foram
inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art. 79 todos do CPM);
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
7/33
3. em 05 de fevereiro de 2010, 01 (uma) falsidade ideológica, cometida em concurso
com IRAMAR, em continuação delitiva, vez que além de utilizar o mesmo modo de
execução, tempo e lugar, foi praticada 21 (vinte um) dias depois dos últimos crimes;
(Art. 312 c/c Art. 80 todos do CPM).
4. JOSÉ PETRONIO -01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
5. SILVIO SANTOS-01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
6. ARÃO RODRIGUES -01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do
CPM).
7. DENIVAL-01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
8. OTACILIO IPOLITO -01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53. todos do
CPM).
9. IRAMAR-01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
Isto posto, requer o Parquet Militar a citação dos DENUNCIADOS DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, JOSÉ PETRÔNIO OLIVEIRA SILVA, SILVIO SANTOS
COSTA, ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, DENIVAL RIBEIRO DE
SOUSA, OTACÍLIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO, IRAMAR COSTA MACEDO,
sob pena de revelia, para responderem aos termos da presente ação penal, como
incursos nos artigos Art. 312 c/c Art. 79 e Art. 80, todos do Código Penal Militar
(...)”.
A Denúncia foi recebida em 1º/12/2016 (evento 1, doc. 3 da APM).
Em 17/7/2017, o Conselho Permanente de Justiça determinou o
desmembramento do feito com relação aos réus civis DENIVAL RIBEIRO DE
SOUSA, SILVIO SANTOS COSTA e JOSÉ PETRÔNIO OLIVEIRA SILVA
(evento 1, doc. 17-Apenso, fls. 96/97), tendo, posteriormente, esta Egrégia Corte,
em 13/9/2017, por unanimidade, ratificado a determinação do Escabinato (evento 1,
doc. 17-Apenso, fls. 123/127).
Após a separação do feito, permaneceram respondendo nessa APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111 o Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e os civis
OTACÍLIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO; ARÃO RODRIGUES DE
CARVALHO FILHO e IRAMAR COSTA MACEDO que, após ser proferida a
sentença condenatória desses quatro acusados, todos recorreram para este Tribunal,
por meio da Apelação nº 7000017-89.2021.7.00.0000 – ora em análise.
O IPM foi instaurado pela Portaria n° 011, de 5/2/2014, para apurar a
possível prática de crime militar na confecção de Carteiras Nacionais de
Habilitação, praticado pelo 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, no 1º
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
8/33
Regimento de Cavalaria de Guardas (evento 1, da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
O apelante DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO foi citado em
13/1/2017 (evento 1, doc. 4, fl. 23, da APM).
O apelante OTACÍLIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO foi citado
em 24/4/2017 (evento 1, doc. 5, fl. 104, da APM).
O apelante ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO foi citado
em 24/4/2017 (evento 1, doc. 5, fl. 83, da APM).
O apelante IRAMAR COSTA MACEDO foi citado em 24/4/2017
(evento 1, doc. 5, fl. 64, da APM).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº 004/2010, em
que consta o nome dos acusados ARÃO RODRIGUES e OTACÍLIO IPÓLITO,
sendo-lhes atribuídas as graduações de Cabo e Soldado do Exército,
respectivamente, e a categoria da CNH: AB, com resultado apto para ambos
(evento 1, doc. 8, fl. 35, da APM). Registrada a assinatura do réu Deoclides como
presidente da comissão da banca examinadora;
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº 005/2010, em
que consta o nome do acusado civil IRAMAR COSTA MACEDO, sendo-lhe
atribuída a graduação de Cabo do Exército, categoria da CNH: D, com resultado
apto (evento 1, doc. 8, fl. 37, da APM). Registrada a assinatura do réu
DEOCLIDES como presidente da comissão da banca examinadora.
- Documentos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF),
após análise dos processos enviados pelo 1º RCG, contendo as concessões ou
mudanças de categorias das CNHs, com relação aos acusados ARÃO RODRIGUES
(evento 01, doc. 12, fls. 76/78); IRAMAR COSTA (evento 01, doc. 12, fls. 91/93) e
OTACÍLIO IPÓLITO (evento 01, doc. 12, fls. 105/116);
- Ofício nº 039/2014 CRDD/DF, de 31/3/2014, do Conselho dos despachantes
documentalistas do Distrito Federal, que informa que DEOCLIDES PEREIRA é
despachante registrado no Conselho Regional com a inscrição nº 389 CRDD-DF
(evento 1, doc. 06, fls. 178/179).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174...
9/33
Nos documentos supracitados, foram cadastrados os seguintes
endereços para o recebimento da CNHs: dos réus civis ARÃO RODRIGUES e
IRAMAR COSTA, o DETRAN/DF encaminhou o documento de trânsito para o 1º
Regimento de Cavalaria e Guarda do Exército em Brasília, e do acusado civil
OTACÍLIO IPÓLITO, o Órgão de Trânsito encaminhou a CNH para a cidade de
Taguatinga/DF, na QNL 18, conj. A, casa 18 (evento 1, doc. 07, fls. 208/212).
O MPM requisitou por meio do Ofício nº 00065/JUS/2016, ao
Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP), informações sobre a condição
de militar dos acusados: IRAMAR, OTACÍLIO e ARÃO (evento 1, doc. 12, fls.
201/212, da APM).
Em resposta, o DGP informou que não foram encontrados registros
contendo informações que possam indicar se os acusados são ou foram militares
(evento 1, doc. 13, fl. 138, da APM).
O Ministério Público Militar requereu a quebra de sigilo bancário das
contas de titularidade do acusado 3º SGT DEOCLIDES PEREIRA, referente às
movimentações realizadas nos anos 2000 a 2014; e a quebra de sigilo fiscal,
referente aos exercícios do ano de 2001 a 2015 (anos-calendários 2000 a 2014). O
que foi deferido pelo Juízo (evento 01, doc. 15, fls. 12/15).
As informações vieram aos autos no Relatório de Análise de dados
bancários e fiscais (RA 032/2016/CPADSJ), referente ao PAI 6991 (evento 01, doc.
15, fls. 60/93 e evento 1, doc. 16).
Também é possível verificar nos autos:
- Ofício n° 3043/GAB, do DETRAN/DF, que indica os dados de condutores que
obtiveram CNH’s oriundas do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, no período
compreendido de 2009 a 2014 (evento 1, doc. 07, fls. 208/212, da APM);
- Memorando nº 58/2013-Nucrev, do DETRAN/DF, contendo documentos da
renovação de credenciamento do Sgt DEOCLIDES PEREIRA, como despachante
autônomo, para o exercício 2013/2014 (evento 1, doc. 06, fls. 140/163, da APM).
- Relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, contendo a qualificação do réu Sgt
DEOCLIDES PEREIRA, constando seus endereços: SHCES QD 907, BL. 8, APTO.
102- Cruzeiro Novo, Brasília/DF; Rua 03, Chácara 88, Lote 09, Vicente Pires/DF;
Núcleo Rural Jardim Morumbi, Quadra “O”, Chácara 04, Zona Rural -
Planaltina/DF (processo árvore, fls. 563/567 - APM).
- Certidões criminais de NADA CONSTA do acusado civil ARÃO RODRIGUES,
expedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelo
Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do Estado do Tocantins e pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eventos 236 e 244 da APM).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
10/33
- Certidões criminais de NADA CONSTA do acusado civil OTACÍLIO IPOLITO DE
OLIVEIRA FILHO, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT), pelo Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do
Estado do Tocantins e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eventos 238 e
244 da APM).
- Certidões criminais de NADA CONSTA do acusado civil IRAMAR COSTA,
expedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelo
Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do Estado do Tocantins e pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eventos 237 e 244 da APM).
- Certidões criminais de NADA CONSTA do acusado DEOCLIDES PEREIRA,
expedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelo
Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do Estado do Tocantins e pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eventos 239 e 244, da APM).
- Certidão desta JMU (evento 241) em que consta o réu DEOCLIDES PEREIRA,
como acusado na APM 0000026-64.2017.7.11.0111 (processo desmembrado).
- Certidão de antecedentes criminais desta JMU, as quais atestam que nada consta
contra os referidos acusados ARÃO RODRIGUES, IRAMAR COSTA e OTACILIO
IPOLITO (eventos 236, doc. 4, 237, doc. 4 e 238, doc. 4, da APM).
Ressalte-se que foram realizadas as oitivas de testemunhas: Gen. JOSÉ
LUIZ JABORANDY RODRIGUES (evento 8); Cel. R/1 FABIANO SOUTO
MARTINS; Cel. R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO; civil ALCIR BARBOSA
DE SÁ, como informante (evento 9).
Assim, esclareceram as referidas testemunhas:
- General JOSÉ LUIZ JABORANDY, o qual informou:
“(...) Que não conhece os outros acusados arrolados na denúncia. Que os fatos
ocorreram antes do período que estava em Brasília. Que acha que foi arrolado
como testemunha por conta de uma consulta ao Departamento-Geral Pessoal, onde
era lotado como Vice-Chefe. Que recebeu um documento perguntando se as pessoas
citadas eram militares, o que foi negado. Que não tinha conhecimento sobre o curso
de formação de militares, pois ocorria sem ligação alguma com ele. Que não há
possibilidade de civis serem colocados em curso militar, somente por meio de
convênio, mas não se recorda de nenhum neste período” (evento 8 da APM).
- Informante ALCIR BARBOSA DE SÁ, irmão do réu Sgt
DEOCLIDES, que declarou:
“(...) Que o Deoclides vendia habilitações militares para civis, que todo o processo
era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos civis. Que era exigido
foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das CNH's. Que custava
entre R$ 5 a 6 mil reais. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo. Que mesmo
antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis. Que em 2013 e
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
11/33
2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$ 2.000,00 mil
reais. Que Deoclides renovou as habilitações, pois os acusados não conseguiram
renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram enviadas para o
endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do acusado. Que o
acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de madeira. Que cobrava
os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu uma mudança de padrão de
vida porque o acusado esbanjava, comprava muito gado e terras. Que o irmão,
Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço, e se passava por civis nas
clínicas para a realização dos exames médicos. Que o acusado renovou no ano de
2013 a habilitação do seu irmão Antônio Duque Barbosa de Sá, informando ser até
ser um possível sócio. Que Antônio Duque e Itamar de Sá, sabiam da atitude ilícita
do acusado. Que a maioria das pessoas no quartel tinham conhecimento e que
falavam "Você tirou a carteira “D”? “D” de Deoclides". Todas as pessoas citadas
são conterrâneas, ratificando que conhece o Denival, mas por apelido e que todos
foram beneficiados com a CNH ilícita, com exceção do militar Itamar. Não se
recorda do Josiel. Que não tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides pago com
gado, madeira etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH
através do acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos
de pessoas analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um
deles é Jose Stanislau, que é deficiente. Que até o ano de 2012 tinha um
relacionamento maravilhoso com o acusado, chegando até a morar na casa do
mesmo, mas que as denúncias deram início no ano de 1999, e o motivo era por
acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual serviu por um período, por
ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse e por ter um primo que
faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, onde o acusado tirou a sua CNH
com Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola fora do RCG. Que tem
uma disputa de inventário com Deoclides, onde se iniciou em 2012, quando
descobriu com o falecimento de sua mãe, que o acusado teria transferido 4
fazendas do seu pai para o seu nome, sem ninguém saber. Que existe outros
processos tanto na vara criminal quanto na vara cível com o acusado. Que as
denúncias nunca obtiveram êxito, Deoclides era apenas afastado por pouco tempo
das atividades do DETRAN, mas logo retornava. Que desconhece qual era a
participação do DETRAN. Que presenciou o Cap. Mauro André, Sargento
Fernandes e Soldado Pessolte assinando as atas. Que tinha época que o acusado
fazia 1 (uma) ata por mês com o nome de 3, 4 civis.” (evento 9, vídeos 1-5, da
APM).
- Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS, que em depoimento
prestado nos autos da APM nº 58-74.2014, informou:
“que não conhece ninguém arrolado na denúncia. Que comandou o regimento em
2005, 2006 e 2007. Que Deoclides era o responsável pela formação de condutores
militares. Que o acusado sempre foi uma pessoa muito dedicada e que gostava
muito do seu trabalho. Que o acusado era o intermediário com o DETRAN. Que as
carteiras eram para militares e que unidades próximas pediam para o comandante
para formar alguns motoristas no Centro de Formação de Condutores do RCG e
que servia como uma troca de favores. Que todos os militares poderiam participar,
pois tinha o objetivo de ser um facilitador, pois pagavam as taxas mínimas. Todas
as pessoas que participavam tinham seu nome publicado nos boletins. Que não era
realizada uma conferência nas atas. Que essa relação vinha do escalão
subordinado, assim só tomava o conhecimento e publicava. Que a finalidade da
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
12/33
autoescola era formar motoristas para desenvolver as atividades internas do
exército; motorista de ônibus, carretas, caminhões, tudo específico para militares.
Que um órgão qualquer podia necessitar de alguém para dirigir caminhões, por
exemplo, esse órgão podia pedir para o regimento e por interesse, como "troca" de
favores, podia haver essa autorização. Não se recorda de civil em sua época. Que
nenhuma verba paga foi recolhida pelo Regimento. Que ficou surpreso quando
soube da acusação. Que nunca recebeu verba alguma do Sr. Deoclides. Que
autorizou às aulas somente para militares. Que as provas não eram realizadas no
regimento, tudo era feito no DETRAN. Que a habilitação feita no quartel, gozava de
uma documentação para a comprovação acerca de ser militar, assim poderia ser
autorizado a obtenção da CNH, mas era impossível algum civil conseguir por não
ter a documentação necessária.” (evento 9, vídeos 5-7, da APM).
- Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO, que em depoimento
prestado nos autos da APM 58-74.2014, informou:
“que iniciou seu comando em fevereiro de 2003 e ficou até dezembro de 2004. Que
o Sargento Deoclides coordenava as habilitações dos militares e desempenhava
essa função pela grande quantidade de motoristas que são necessários para dirigir
viaturas militares. Que as solicitações de outras Unidades Militares, eram feitas ao
regimento e não havia problema algum em proporcionar essa oportunidade aos
outros militares. Que tudo era feito por meio de documentos. Que deveria existir
interesse da administração. Que era exclusivo para militares. Que era considerada
troca de favores entre outras unidades militares. Que não sabe se o acusado
trabalhava como despachante civil. Que se surpreendeu quando soube do ocorrido.
Que o acusado sempre atendeu todas as necessidades da Unidade Militar,
considerado até um militar impecável. Que tinha muita confiança no Sr. Deoclides.
Que o acusado integrava um Esquadrão do Regimento, e dentro desse esquadrão
ele participava de um pelotão, onde desempenhava as funções do cargo do pelotão
e a de formação de condutores. Que não poderia ter indicações de parentes e
amigos para frequentar a escolinha do RCG, pois as viaturas utilizadas nas aulas
eram veículos militares, assim é proibido ser conduzido por civil. Que as aulas
práticas eram realizadas nas viaturas. E por fim, ressaltou que os exames eram
feitos juntos ao DETRAN, nada dentro do quartel, apenas as aulas.” (evento 9,
vídeos 7-10, da APM).
Em
4/9/2018,
foi
realizada
Audiência
para
qualificação
e
interrogatório do 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA. Na oportunidade declarou:
“que coordenava a parte de instrução/preparação para a realização de exames
para encaminhar ao DETRAN para a realização das provas no local. Que o
Comando que enviava os preparados para receber as instruções. Que era o
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e a princípio não poderia
participar civis, mas o Comando que não necessariamente eram apenas militares.
Que faziam simulados de provas da teoria e prática e após enviava ao DETRAN.
Que no DETRAN eram feitas às provas e no RCG as aulas valeriam como tempo
para o DETRAN. Que o aluno poderia indicar o endereço para receber a CNH. Que
poderia ser para 1ª CNH e para mudança de categoria. Que é natural de Grajaú-
MA, na região de Formosa das Pedras. Que incluía civis em razão de
relacionamento institucional do RCG, que atendia conforme determinação de
superiores. Que eles pagavam as taxas, custos (como exames médicos, psicotécnico,
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
13/33
taxa do DETRAN, dentre outros), conforme regulamentação. Que cumpria ordem de
superiores, logo, não ponderava quando havia civis, servidores, na lista para a
realização do processo de habilitação. Que exerceu a função do ano de 2001 até ir
para reserva. Sobre os endereços relatados na Denúncia, disse que desconhece o
lançamento de seu endereço residencial para o recebimento da carteira de
habilitação. Se foi feito, foi sem sua anuência. Que seu trabalho passava por vários
chefes. Que não recorda dos nomes dos acusados civis, e que o envio dos
documentos ao DETRAN era feito por ele. Sobre seu irmão, disse que ele ficou
chateado com questões testamentárias da mãe falecida, passando a ser alvo de
perseguição dos irmãos. Que á época dos fatos era Cabo. Que na comissão teriam
8 a 10 militares, dentre graduados e oficiais e que toda documentação que era
enviada para o DETRAN passava pelo corpo administrativo. Relatou que enviava o
ofício contendo os prontuários providenciados pela OM, apenas entregando tais
documentos junto ao órgão de trânsito.” (eventos 99/100, da APM).
Em 26/9/2018 foi realizada, por Carta precatória, a audiência para
qualificação e interrogatório do acusado OTACÍLIO IPOLITO DE OLIVEIRA
FILHO. Na oportunidade declarou:
“que não possui e não possuiu vínculo com as Forças Armadas, nem prestador de
serviços como civil. Que Deoclides apenas indicou o local onde poderia fazer os
exames, e a retirada de foto para a obtenção da CNH. Que fez alteração de
categoria B para D. Que retirou a foto ao lado do RCG e não dentro do quartel.
Que não realizou exames no 1º RCG, e sim em Ceilândia. Que não sabe explicar
por que seu nome está na ata de exames para obtenção de CNH. Que Deoclides
cobrou R$ 300,00 como auxílio nas orientações de clínicas e demais procedimentos
para a obtenção da CNH, mas não auxiliou na obtenção do documento em si. Que a
obtenção foi retirada em Brasília onde residia, à época. Que conhece apenas o
acusado Silvio, mas não obtiveram a CNH juntos. Que realizou todos os
procedimentos normais para obtenção de CNH, no DETRAN”. (evento 107, da
APM).
Em 15/5/2019 foi realizada, por Carta precatória, a Audiência para
qualificação e interrogatório do acusado ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO
FILHO. Na oportunidade declarou:
“Ser inocente, que conhece Deoclides e Otacílio de Formosa. Que é lavrador, e não
tem nenhum vínculo com as Forças Armadas. Que não mudou a categoria de sua
CNH. Que não conhece o 1º RCG. Que foi até Brasília para fazer o exame prático,
mas não conhece a cidade, não sabe a localização exata, pensa que seria no
DETRAN. Que não se recorda de ter assinado documento após o exame. Que soube
que Deoclides ajudava nos procedimentos para obtenção de CNH. Que não sabe o
porquê o endereço do envio da CNH constava em Brasília. Que não repassou
dinheiro em mãos a Deoclides”. (evento 158, da APM).
Foi decretada a revelia do réu civil IRAMAR COSTA MACEDO, uma
vez que, devidamente intimado, deixou de comparecer à Audiência de qualificação e
interrogatório (evento 134, da APM).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
14/33
Consta nos autos, ainda, a título de prova emprestada oriunda da APM
nº 26-64.2017, os interrogatórios do réu 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA e da civil
FLAVIA MICHELE COLACITE (acusada em outro processo), oportunidade em
que declararam:
- 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, informou:
“que sua função era instruir o pessoal e quando estivesse em condições de
encaminhar ao órgão competente para fazer a prova teórica e prova prática, provas
essas realizadas pelo (DETRAN). Contou que instruía as pessoas que o comando
aprovava, que trabalhava na autoescola da Unidade Militar e que era o
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas que faziam parte.
Relatou que em princípio as pessoas de fora não poderiam realizar por meio da
Unidade Militar, mas que o próprio comandante participava de reuniões de alto
escalão e que não era necessariamente militar. Que era feito um simulado com o
objetivo de saber se a pessoa estava apta ou não para fazer a prova do DETRAN.
Que o DETRAN encaminha a CNH pelo correio no endereço que era preenchido no
formulário pela própria pessoa. Que as aulas práticas eram realizadas em todas as
categorias e para mudança de categoria só era realizado a prova prática. Afirma
não conhecer nenhuma das pessoas perguntadas em juízo. Que todos eram
submetidos aos trâmites para o encaminhamento ao Órgão de Trânsito e que o
atendimento era por igual para todos, tanto para civis quanto para os militares.
Que o resultado do simulado não tinha nenhum valor jurídico. Relatou sobre uma
reunião entre o Comandante da Polícia Militar, seu Comandante e o Chefe do
Detran, onde tanto o Detran quanto a Polícia Militar ganharam uma aeronave
cada, e uma carreta para fazer o transporte do combustível. Que o seu Comandante
apoiou na formação para condução dessa carreta, mas ainda não tinham a carteira
adequada, que no caso era a carteira “E”, onde ele foi chamado a pedido do
mesmo que queria saber o que poderia ser feito para atender o pessoal. Que
solicitou um ofício para cadastrar a carreta junto ao DETRAN e que o ofício foi
assinado posteriormente pelo Comandante. Que recebeu duas razões de defesa por
tem em princípio quebrado a cadeira de comando, mas respondeu que apenas
estava cumprindo ordem. Que o HFA apoiava com exames, mas em contrapartida
solicitava através de ofício para atender o pessoal dele, e que conforme
determinação, atendia os pedidos. Que pagava apenas os custos normais;
manutenções e taxas. Que não tinha um valor exato. Nega todos os fatos retratados
na denúncia. Que coordenava todas as atividades de instrução da autoescola do
regimento e que ela era destinada aos Militares a pessoas de interesse da
Organização Militar (servidores e civis). Que atendia todos como se fossem
militares. Que atendia todos que chegavam. Que participava da banca
examinadora, pois foi autorizado pelo próprio Órgão, mas era vinculado também
ao Exército. Que conseguia distinguir quem era Militar e Civil, mas não tinha
autonomia para fazer nada, apenas para cumprir ordens. Ficou lotado naquela
Organização de 2001 até o dia que foi para a reserva. Que as alegações em relação
ao seu endereço eram infundadas, pois não lançou seu endereço para civil algum e
que se caso isso tenha ocorrido foi sem seu consentimento. Que nunca inseriu o
nome de civis declarando-lhes como militares. Que era um trabalho bem fiscalizado
e passava por vários chefes. Que não se recorda de nenhum nome mencionado pela
promotoria. Afirmou que só encaminhava os nomes para o DETRAN dos Militares
aptos que passavam pelo Comando. Que desconhece qualquer tipo de
irregularidade. Ao ser indagado sobre o motivo das alegações feitas pelo próprio
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
15/33
irmão; Disse que o irmão ficou inconformado com uma situação familiar, onde seu
pai distribuiu para cada filho a propriedade de forma igual e que cada um ficou de
arcar com os custos da transferência e manutenções de suas áreas, mas muitos não
fizeram isso e com a falta da mãe reivindicaram junto ao seu pai a anulação
daquele ato, para que a divisão fosse feita novamente com os valores atuais, mas
os irmãos se juntaram e entraram com uma ação de interdição, pedindo até
antecipação de tutela. Que trouxe então seu pai para Brasília e ao realizar diversos
exames reverteu a interdição dele, pois nada afetava sua mentalidade. Que logo
após isso passou ser alvo de perseguições e que seus irmãos passaram a responder
por calúnia e agressões contra ele. Que seria um tipo de vingança por parte de seu
irmão. Que sua graduação era "Cabo” e que tinha pessoas de diversas graduações
envolvidas nesse curso. Que a atividade de gestão era realizada por militares mais
antigos e que tinha a função de diretor de ensino, por exemplo: planejamento de
aulas.” (evento 321-322, da APM 26-64.2017).
- Acusada FLAVIA MICHELE COLACITE, que declarou:
“que iniciou o processo para tirar a carteira em Goiânia e que na época ela
namorava com Marcelo que é militar. Que por ter reprovado e com o intuito de não
perder seu processo seu namorado pediu para que ela transferisse para Brasília.
Que fez todos os exames fora do quartel e que a prova foi realizada no DETRAN.
Que nunca foi ao quartel por conta da CNH, apenas como namorada do militar.
Que não tem conhecimento do documento em que ela está como Aspirante e que
não foi informado que seria feito isso com o nome dela e muito menos que seria
feita pelo Quartel. Que nunca assinou nenhum documento que prove que ela era
militar. Que o marido dela trabalhava junto com o Deoclides e por ele ser
despachante pediu para que ele agilizasse a sua obtenção da CNH. Que o acusado
exerceu o trabalho de um despachante normal. Que foi pago a transferência da
autoescola e pago o serviço de despachante, mas não se recorda o valor. Que
Deoclides entregou sua habilitação para seu esposo Marcelo, que hoje é seu atual
marido e que ele entregou para a mesma. Que nunca viu a ata que consta seu nome
como Militar. Que na sua CNH não consta nenhuma informação de que seria uma
habilitação de Militar. Que fez as aulas práticas em Goiânia fez o exame médico e o
teórico em Brasília. Que foi reprovada duas vezes nas provas práticas feitas em
Goiânia. Que na época seu marido era Tenente, mas não se recorda em qual área
ele trabalhava, mas que ele não exercia nenhuma atividade burocrática no RCG,
pois ele era de tropa e acredita que jamais seu marido faria algo para prejudicar.
Que Deoclides nunca informou que seria como militar. Que nunca foi levado
nenhum documenta para que ela assinasse.” (evento 321-322, da APM 26-
64.2017).
A Defesa não arrolou testemunhas (eventos 30 e 40, da APM).
O Conselho Permanente de Justiça foi dissolvido, nos termos do artigo
30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, considerando que o acusado militar foi
denunciado juntamente com outros civis, passando, assim, à competência para
apreciar, monocraticamente, o feito ao Juiz Federal da Justiça Militar (evento 134,
da APM).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
16/33
Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa e o MPM nada requereram
(eventos 179 e 180, da APM).
Na fase de Alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a
procedência da acusação, a fim de condenar os acusados: Sgt DEOCLIDES
PEREIRA e os civis, ARÃO RODRIGUES, OTACÍLIO IPOLITO E IRAMAR
COSTA, como incursos no art. 312, c/c arts. 53 e 79, todos do CPM, aduzindo que o
sargento se aproveitou do fato de ser militar e membro da Banca Examinadora de
Trânsito do 1º RCG, para, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com
os civis denunciados ARÃO, OTACÍLIO e IRAMAR, inserir o nome desses civis,
como se militares fossem, nas Atas de Exame para obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação, atribuindo-lhes patentes militares, alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante, burlando a ordem Administrativa Militar (evento 186, da
APM).
A defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA, ainda em Alegações
escritas, requereu a absolvição do réu, uma vez que não restou comprovada a prática
do crime de falsidade ideológica imputado a ele. Esclareceu que o graduado apenas
cumpria ordens de superiores e exercia a função de despachante de forma regular.
Por fim, aduziu que o MPM possui apenas o informante ALCIR, irmão do acusado,
como testemunha de acusação (evento 193, da APM).
A DPU, na defesa de ARÃO, IRAMAR e OTACÍLIO (evento 197, da
APM), requereu a absolvição dos acusados por não terem concorrido para a infração
penal, ante a ausência de autoria e participação, bem como pela atipicidade da
conduta, diante da ausência do dolo de fraudar a Administração Militar; ou pela
ignorância dos fatos (erro de fato), uma vez que imaginaram que suas ações eram
legítimas; ou, ainda, por ignorância ou erro de interpretação de lei (erro de direito),
haja vista se tratarem de pessoas humildes e semianalfabetas do interior do
Maranhão que não compreendiam os procedimentos e normas militares para tirar a
CNH (evento 197, da APM).
Em 6/10/2020, o Juiz Federal Substituto, de acordo com o art. 30,
inciso I-B, da LOJM, condenou os civis ARÃO RODRIGUES, IRAMAR COSTA e
OTACILIO IPOLITO, bem como o réu Sgt DEOCLIDES PEREIRA, nas sanções
previstas no art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de
reclusão, cada um, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento 246, da APM).
O decreto condenatório foi disponibilizado no sistema E-proc para
intimação das partes (eventos 247-252, da APM), tendo transitado em julgado para o
MPM, em 27/10/2020 (evento 278).
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
17/33
A Defesa de DEOCLIDES PEREIRA, tempestivamente, interpôs o
presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou, preliminarmente, pela
ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho de Justiça, visto que
esse procedimento foi feito por decisão monocrática, e, também, pela ocorrência de
bis in idem, haja vista o réu ter sido condenado pelos mesmos fatos em outros
processos. E, no mérito, aduziu que a sentença não está adequada aos princípios de
Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo, eis que deixou de apreciar
as condutas dos Comandantes da Unidade, responsabilizando apenas “um Cabo do
Exército”, bem como que as referidas Atas são falsas, visto que as assinaturas nelas
constantes não eram do graduado, tendo em vista que ele não integrava mais as
fileiras da Força Terrestre (evento 260, doc. 1, da APM).
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação em
favor dos civis ARAO RODRIGUES, IRAMAR COSTA e OTACILIO IPOLITO
(evento 265, da APM). Em suas razões, sustentou a tese de ausência de dolo dos
acusados em alterar a verdade dos fatos, mormente, por se tratar de pessoas que
moram no interior, e que foram vítimas do esquema criminoso orquestrado pelo
acusado Sgt DEOCLIDES. Requereu, assim, a absolvição dos apelantes com fulcro
no art. 439, alíneas “b” e “e” do CPPM, em razão da ausência de dolo e da ausência
de provas (evento 280, da APM).
Em contrarrazões, o MPM refutou as teses da defesa constituída e da
DPU, pugnando pelo não provimento dos Apelos, a fim de que sejam mantidas na
integralidade as condenações impostas aos apelantes, em virtude do farto conjunto
probatório colacionado aos autos, o qual de maneira clara evidenciou que os
apelantes, agindo em conluio com o acusado DEOCLIDES, valeram-se do fato de o
militar ser o responsável pelos processos de obtenção de CNH no âmbito do 1º RCG
para conseguirem a obtenção/mudança de categoria como se fossem militares
(evento 283, da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO,
manifestou-se
pelo
conhecimento e pelo não provimento dos Apelos defensivos, mantendo-se incólume
a r. sentença a quo (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razão pela qual devem ser conhecidos.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
18/33
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
A Defesa constituída do Sgt DEOCLIDES PEREIRA levanta, em
preliminar, a nulidade da sentença pela ocorrência de bis in idem, haja vista que “as
mesmas pessoas incluídas e sentenciadas no processo 0000058-74.2014.7.11.011
fazem parte da sentença do processo 00000242-25.2017.7.11.0111.”.
Com todas as vênias, não se trata das mesmas pessoas em ambos os
processos, conforme sustenta a defesa, razão pela qual a preliminar arguida não
merece melhor sorte.
Aliás, o único acusado sentenciado nesses dois processos
supramencionados pelo douto causídico é, exatamente, seu assistido (Sgt
DEOCLIDES), por esse ter praticado vários crimes distintos em conluio com réus
civis diferentes, em datas, igualmente, diversas. Por isso, não há que se falar em
condenação indevida das “mesmas pessoas” em processos diferentes.
Ademais, constam nos autos que o acusado, Sgt. DEOCLIDES,
valendo-se das facilidades que tinha como responsável pelos processos de expedição
de CNH para veículos automotores dentro do 1º RCG, e como membro da banca
examinadora do DETRAN/DF, operava um esquema criminoso para que civis
conseguissem obter a Carteira Nacional de Habilitação ou a mudança de
categoria desse documento veicular, como se militares fossem, mediante a
inserção de dados falsos nos processos administrativos daquela OM, o que lhe
rendia o recebimento de valores indevidos e, consequentemente, enganando o
Exército Brasileiro e o DETRAN/DF.
Esses fatos foram objeto de apuração no bojo de Inquérito Policial
Militar, no qual figuraram como investigados, além do acusado Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, diversos civis que obtiveram a CNH de maneira
fraudulenta, com a luxuosa ajuda desse graduado.
Desse Inquérito, o MPM ofereceu duas Denúncias:
- a primeira – que diz respeito aos fatos em colação – em desfavor do
1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e dos civis 2) ARÃO
RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, 3) OTACÍLIO IPOLITO DE
OLIVEIRA FILHO, 4) IRAMAR COSTA MACEDO, 5) JOSÉ PETRÔNIO
OLIVEIRA SILVA, 6) SILVIO SANTOS COSTA e 7) DENIVAL RIBEIRO DE
SOUSA, que foi recebida em 1º/12/2016 e originou a presente APM nº 58-
74.2014.7.11.0111, sobre a qual reside o pedido defensivo de nulidade pela
ocorrência de bis in idem.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
19/33
- a outra Denúncia, foi oferecida em desfavor: do 1) SGT
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, da 2) civil FLÁVIA MICHELE
COLACITE e dos civis 3) MATIAS LOPES DOS REIS, 4) JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES DA SILVA, 6) SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES,
sendo aquela Exordial recebida em 9/3/2017, surgindo a APM 26-
64.2017.7.11.0111, mas que não é objeto de discussão nesse caso, tendo em vista
que todos os acusados fazem parte de outros processos, nada tendo a ver com os
ora apelantes.
Então, os 7 (sete) acusados, denunciados inicialmente na APM nº 26-
64.2017, passaram a responder as acusações em processos diferentes devido aos
desmembramentos ocorridos durante a marcha processual, da seguinte forma:
- na APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (APM original), permaneceram
apenas o 1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a 2) civil FLÁVIA
MICHELE COLACITE (evento 1, doc. 5, fl. 101/102 da APM 26-64.2017), que
após condenados gerou a Apelação nº 7000020-44.2021.7.00.0000;
- na APM nº 136-63.2017.7.11.0111, apenas o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA e o 3) civil MATIAS LOPES DOS REIS, que após condenados gerou a
Apelação 7000016-07.2021.7.00.0000;
- na APM nº 242-25.2017.7.11.0111, o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA junto com os demais réus: 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE
ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE
ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, e, por não terem
sido encontrados, foi decretada a revelia desses quatro civis, que após condenados
gerou a Apelação nº 7000009-15.2021.7.00.0000.
Como se verifica, o Sgt DEOCLIDES, de fato, foi condenado no
processo nº 0000058-74.2014.7.11.011, que originou a presente Apelação, bem
como sofreu condenação no processo 00000242-25.2017.7.11.0111, porém ficou
claro que o sargento respondeu as duas APMs em conluio com pessoas totalmente
diferentes e em épocas diferentes.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade por ocorrência de bis in
idem, como sugeriu a Defesa, haja vista se tratar de fatos criminosos distintos,
praticados em condições de tempo e lugar diferentes.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
defensiva por falta de amparo legal.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
20/33
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO
PELA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO NA DISSOLUÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA.
A Defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA pede a nulidade da Sentença
pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho Permanente de
Justiça por meio de decisão monocrática do Juiz togado.
Para embasar suas pretensões, o douto causídico ressaltou o seguinte
em suas razões recursais:
“18. No caso a sentença é nula de pleno direito na medida em que
dissolveu o Conselho Permanente de Justiça, julgando monocraticamente o caso,
sendo o Réu militar para todos os fins. Ressalta-se, sendo o Réu julgado por
militares, sua sentença poderia ser favorável (...).
.....................................
Do ‘ERROR IN PROCEDENDO’
20. Com a máxima vênia o juízo ‘a quo’ invoca para dissolver o
Conselho de Justiça e aplicar rapidamente a sentença atos ilegais”. (Grifo
nosso.)
Conforme se verifica, a defesa acredita que o Colegiado a quo não
deveria ter sido desconstituído e, consequentemente, seu assistido jamais poderia ter
sido julgado pelo Juiz Singular por se tratar de um militar.
No entanto, data vênia, carece de amparo legal o pleito defensivo.
A Defesa lança o requerimento em sua peça, sem trazer o fundamento
legal que entende aplicável ao caso em questão, mormente porque descuidou da
novel redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União – Lei nº
8.457/1992, especificamente no seu artigo 30, inciso I-B.
Com efeito, a Lei nº 13.774/2018, ao acrescentar o artigo 30, inciso I-
B, na Lei nº 8.547/92 (Lei de Organização Judiciária Militar), positivou a
competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para, monocraticamente,
processar e julgar ações penais em que figurem no polo passivo civis, nos casos
previstos nos incisos I e III, do artigo 9º do Código Penal Militar, e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de
incidência da referida norma, porquanto foram denunciados, na mesma Ação Penal,
3 (três) civis (ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
21/33
MACEDO e OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO), além de 1 militar
(DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO).
Nesse sentido, a atual redação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, atribui ao Juiz Federal da Justiça
Militar a competência para processar e julgar o apelante juntamente com os
acusados civis.
Vale lembrar que a Sentença foi proferida em 6/10/2020, ou seja,
posteriormente à edição da Lei nº 13.774/2018.
A lei nova trata de regra de competência material relativa à qualidade
da pessoa do réu “ratione personae” e, por conseguinte, tem natureza absoluta,
conferida ao Juiz Militar na referida hipótese.
Não há que se falar em violação da garantia do juiz natural no caso,
porquanto a nova lei não alterou a competência da jurisdição militar após o fato, e
sim delimitou a competência de juízo no âmbito da Justiça Militar da União de
primeira instância, estabelecendo as hipóteses em que cada órgão julgador nela
existente atuará.
E, sendo a norma de natureza estritamente processual, a aplicação
ocorre de forma imediata à luz do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar e
artigo 2º do Código de Processo Penal Comum.
Assim, agiu com acerto o Douto Juízo de origem, visto que o preceito
em exame trata de regra de competência absoluta, cujo conhecimento se dá ex-
officio e a aplicação deve ocorrer de forma imediata nos feitos pendentes de
julgamento, não incidindo a regra da “perpetuatio jurisdictionis” prevista no artigo
43 do CPC, pois se está diante de regra cogente a respeito de competência absoluta.
Pelas razões expostas, temos que a Sentença observou os ditames
legais concernentes à competência do magistrado para o julgamento monocrático de
militar acusado juntamente com civis no mesmo processo, sendo, portanto, sob esse
aspecto, plenamente válida, sem vícios de nulidade, e não carece de reparos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

MÉRITO
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
22/33
Suplantadas as questões preliminares, in casu, insurge-se a DPU, na
defesa de ARÃO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA
MACEDO e OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO, e o Dr. ALMIR
BARUTTI, causídico constituído por DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 6/10/2020, proferida nos autos da
APM nº 58-74.2014.7.11.0111, que os condenou, nas sanções previstas no art. 312
do Código Penal Militar (Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Para melhor entendimento, os recursos serão examinados individualmente.
RECURSO EM FAVOR DO APELANTE 3º SGT R/RM
DEOCLIDES PEREIRA
Alega a defesa do nominado sargento que a sentença não está
adequada aos princípios de Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo,
eis que deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando apenas “um Cabo do Exército”. Sustenta ainda a defesa que as
referidas Atas anexadas aos autos são falsas, haja vista que as assinaturas nelas
constantes não pertencem ao apelante Sg DEOCLIDES, eis que ele não integrava
mais às fileiras da Força Terrestre (evento 260, doc. 1, da APM).
O crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM,
consiste na conduta de omitir declaração que deva constar em documento, nele
inserir ou mandar inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
relevante.
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir, consubstanciado
na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente essencial.
O elemento subjetivo nesse crime é o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de inserir ou omitir declaração falsa em documento formalmente
verdadeiro.
Sobre essa questão, vale a pena colacionar a esclarecedora lição do
professor Ênio Luiz Rosseto, in Código Penal Militar comentado. Parte especial. RT,
São Paulo, 2012, p. 1061), in verbis:
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
23/33
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...).". (Grifo nosso.)
Por essa razão, o graduado em questão foi denunciado, julgado e
condenado com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica.
Inconformada com a condenação, sua defesa constituída recorreu e
inicia suas razões recursais afirmando que as assinaturas registradas nas Atas com os
nomes dos pretendentes à CNH não pertencem a seu assistido DEOCLIDES, bem
como ressaltando que “alguém assinou o documento em seu nome”, eis que ele não
integrava mais às fileiras da Força Terrestre.
A toda evidência, ao se analisar os autos, vê-se que não assiste razão
essa alegação defensiva, concessa vênia, pelas razões a seguir.
Primeiro, a defesa não trouxe nenhuma prova robusta e inquestionável
de que as Atas, realmente, foram assinadas por outra pessoa e não pelo ora Apelante.
Segundo, consta expressamente a assinatura desse graduado – por
ser o presidente da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG/DF – em várias
Atas que seguiam para o DETRAN/DF, com os nomes dos civis, inclusive destes
Apelantes em questão, na condição de militares, já para serem confeccionadas as
respectivas CNHs.
Terceiro, após detida análise das provas e das peças processuais
durante a instrução criminal, observou-se que, de fato, a defesa não impugnou, nem
se insurgiu, em momento algum sobre a autenticidade dessas Atas na primeira
Instância, vindo a contestar esse assunto apenas agora, em sede recursal, inovando
no processo, conforme esclarece o MPM em contrarrazões.
Quarto, não basta para a defesa, apenas fazer alegações de que a
assinatura das Atas não pertence a seu assistido, concessa vênia. É imperioso
apresentar provas do que é alegado, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Quinto, há provas nos autos de que DEOCLIDES, efetivamente,
assinou documentos que seguiam ao DETRAN/DF, visando adquirir o documento
veicular para civis, que se passavam por militares do 1º RCG, a fim de que o Órgão
de Trânsito não levantasse suspeitas – portanto, procedendo de forma ilícita –, em
total afronta à legislação castrense, especificamente, o art. 312 do CPM, que prevê o
crime de falsidade ideológica:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
24/33
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular. (Grifo nosso.)
Ainda sobre essa questão, ressalta o vigilante membro do Parquet
Militar, quando contrarrazoou, que:
“(...) DEOCLIDES elaborou, assim, os respectivos processos como se todos os
apelantes fossem militares, atribuindo-lhes, respectivamente, graduações de
Sargento ou Cabo, bem como a condição de soldado. (...). DEOCLIDES inseriu
seus nomes, como se militares fossem, nas supracitadas Atas de Exame para
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, atribuindo-lhes graduação própria
da carreira militar. (DEOCLIDES) Informou dados falsos e os encaminhou ao
DETRAN para a habilitação e mudança de categoria da CNH. (...). As
declarações do informante ALCI BARBOSA (sic) DE SÁ (Evento 85, Vídeos 5 a
9), irmão do corréu e sentenciado DEOCLIDES, tomadas a título de prova
emprestada das APM 26-64.2017 e APM 58-74.2014 (Evento 9,Vídeos 1 a 5),
corroboram as demais provas dos autos.”. (Grifo nosso.)
Conforme se verifica, as contrarrazões do Parquet Castrense estão em
plena harmonia com o acervo probatório produzido nos autos, o qual registra que o
Sgt DEOCLIDES integrava a comissão examinadora do DETRAN/DF e, por conta
disso, era o responsável pelos processos de obtenção e mudança de categoria de
CNHs dentro do 1º RCG/DF, bem como que o graduado possuía essa atribuição em
virtude de um convênio firmado entre essa OM e aquele Órgão de Trânsito.
Assim, não encontra suporte nos autos o argumento defensivo de que o
Juízo deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando apenas o apelante. Ademais, não há dúvidas de que as provas
produzidas no feito, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, apontaram de
maneira inconteste para o apelante – não para seus superiores hierárquicos – a
prática do crime de falsidade ideológica, na condição de mentor e único beneficiário
do esquema criminoso.
Isto porque, valendo-se do cargo ocupado, o graduado elaborou o
processo relativo aos apelantes, como se eles fossem militares, atribuindo-lhes as
graduações de Cabo e Soldado do Exército, como se observa nos seguintes
documentos acostados aos autos:
-Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação
nº 004/2010, em que consta o nome dos apelantes ARÃO
RODRIGUES DE CARVALHO FILHO e OTACÍLIO IPÓLITO DE
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
25/33
OLIVEIRA, sendo-lhe atribuídos a graduação de Cabo e Soldado,
respectivamente, categoria da CNH: AB, com resultado apto, para
ambos (evento 1, doc. 8, fl. 37, da APM);
-Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação
nº 005/2010, em que consta o nome do apelante IRAMAR COSTA
MACEDO, sendo-lhe atribuído a graduação de Cabo, categoria da
CNH: D, com resultado apto (evento 1, doc. 8, fl. 37, da APM);
- Dados gerais do Departamento de trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF–, após análise dos processos enviados pelo 1º RCG,
contendo a obtenção da CNH pelo apelante ARÃO RODRIGUES DE
CARVALHO FILHO, na categoria “AB”, endereço para recebimento
da CNH: 1º RCG, sendo informado, ainda, que ela era militar da
ativa (evento 1, doc. 12, fls. 76-78, da APM);
- Dados gerais do Departamento de trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF–, após análise dos processos enviados pelo 1º RCG,
contendo a obtenção da CNH pelo apelante IRAMAR COSTA
MACEDO, na categoria “D”, endereço para recebimento da CNH: 1º
RCG, sendo informado, ainda, que ela era militar da ativa (evento
1, doc. 12, fls. 91-93, da APM);
-Ofício nº 56 AApAJur NCh/DGP/ChDGP, informando que não
foram encontrados registros contendo informações que possam
indicar se os apelantes são ou foram militares (evento 1, doc. 13, fl.
138, da APM).
Como se observa, a materialidade do delito de falsidade ideológica
restou comprovada pelos documentos enviados pelo DETRAN/DF, em especial
pelas Atas de Exame para obtenção da CNH e pelos dados cadastrais falsos dos
apelantes civis ARÃO, IRAMAR e OTACÍLIO.
Saliente-se, ainda, que nas referidas Atas de Exame para obtenção das
CNH’s nrs. 004 e 005/2010 estão registradas a assinatura do réu Sgt DEOCLIDES
como presidente da comissão da banca examinadora e que o endereço dos apelantes
ARÃO RODRIGUES e IRAMAR COSTA, constante no cadastro do DETRAN/DF,
indica uma suposta residência no 1º RCG, localizado no Setor Militar Urbano, em
BRASÍLIA/DF, sem nunca terem sido militares.
Como se observa, o conjunto probatório coligido aos autos é farto o
suficiente para caracterizar a ocorrência de crime de falsidade ideológica praticado
pelo apelante DEOCLIDES, que, ao inserir em documentos públicos, informações
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
26/33
falsas, visou fraudar o processo de concessão de CNH no âmbito do quartel, em
nítida violação a legislação pertinente, conforme será visto mais adiante.
Como se observa, a materialidade do delito de falsidade ideológica
restou comprovada por meio dos documentos enviados pelo DETRAN/DF ao 1º
RCG, pelas Atas de Exame para obtenção da CNH, e pelos dados cadastrais
falsos dos apelantes civis.
Vê-se, então, que não se sustenta o argumento defensivo de que o
acusado não assinou as Atas ou que elas são falsas ou, ainda, que alguém assinou
esses documentos em nome do acusado Sgt DEOCLIDES, permissa vênia.
Ao contrário, foi possível verificar na espécie que o graduado chegou a
reconhecer em depoimento que assinou os referidos documentos somente porque
integrava a Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Essa declaração feita pelo Sgt DEOCLIDES, durante seu depoimento,
pode ser constada nas referidas Atas de exame para obtenção da CNH em favor
dos quatro acusados civis acima, nas quais, de fato, estão registradas a
assinatura daquele graduado como presidente da comissão da banca
examinadora.
Do mesmo modo, foram cadastrados no DETRAN/DF o 1º RCG
(Regimento de Cavalaria e Guarda do Exército), como sendo os endereços dos
apelantes ARÃO, IRAMAR e OTACÍLIO, que não são militares, para fins de
recebimento da CNH.
Esse fato, só demonstra, de forma clara, que o graduado DEOCLIDES,
valendo-se da confiança que tinha de seus superiores hierárquicos, cadastrava o
endereço da própria Unidade Militar onde servia nos processos de aquisição de
CNH`s para os civis, que moravam fora de Brasília.
Portanto, torna-se estéril a tese defensiva de falsidade das referidas
Atas, sob o argumento de que as assinaturas nelas constantes não eram do Apelante-
militar, devido a sua transferência para a reserva remunerada em 2010.
Até porque, já está provado nos autos que o réu DEOCLIDES
permaneceu à frente desse cargo após sua aposentadoria, como também continuou
atuando naquela Unidade Militar, como membro da banca examinadora
nomeada pelo DETRAN.
Sendo assim, é possível concluir que o acusado DEOCLIDES sabia da
proibição para incluir nomes de civis nas listas de pretendentes à Carteira de
Motorista só para militares e, mesmo assim, ele arrumava uma maneira de incluir
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
27/33
nessas Atas, que seguiam para o DETRAN/DF, os nomes desses civis, ostentando
graduações típicas das Forças Armadas.
Esse fato, igualmente, deixa evidenciado que o Sgt DEOCLIDES – em
troca da emissão das CNHs –, recebia valores de seus conterrâneos civis, os quais
foram denunciados, julgados e condenados, juntamente com ele, na época em que
participaram do processo para obtenção ou mudança de categoria da Carteira de
Motorista, no 1º RCG, como se militares fossem.
Além do mais, vale registrar trecho do depoimento do próprio irmão
do graduado, Sr. ALCIR BARBOSA DE SÁ – o qual informou que também foi
militar – que somente ajuda a confirmar os fatos e a robustecer as provas
contidas nos autos contra o réu DEOCLIDES. Isto porque, em seu depoimento o
Sr. ALCIR declarou, em síntese, o seguinte:
“(...) afirmou saber que o Sr. Deoclides vendia habilitações militares para civis,
que todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos
civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das
CNH's. Que custava entre R$ 5/6 mil. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo.
Que mesmo antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis.
Que em 2013 e 2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$
2.000,00 mil reais. Que Deoclides renovou as habilitações pois os acusados não
conseguiram renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram
enviadas para o endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do
acusado. Que o acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de
madeira. Que cobrava os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu
uma mudança de padrão de vida porque o acusado esbanjava, comprava muito
gado e terras. Que o irmão, Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço,
e se passava por civis nas clinicas para a realização dos exames médicos. (...). Não
tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira e
etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do
acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos de pessoas
analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um deles é
Jose Stanislau, que é deficiente. (...). que as denúncias deram inicio no ano de
1999, e o motivo era por acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual
serviu por um período, por ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse
e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, onde
(...) tirou a sua CNH com Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola
fora do RCG. (...).Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com o
nome de 3/4 civis.”. (Grifo nosso.)
Então, diante da contundência das provas documentais e testemunhais
apresentadas, dúvidas não há de que o acusado DEOCLIDES recebeu valores dos
corréus civis, visando a aquisição ou a mudança de categoria da CNH no 1º RCG,
como se militares fossem.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
28/33
Ademais, não se pode ignorar que o apelante é réu confesso, tendo
informado que após ter ido para a reserva, em 25/5/2010, passou a atuar como
despachante credenciado do DETRAN/DF e a participar como membro da
Comissão da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG, como responsável
pela montagem dos processos administrativos dos militares interessados na obtenção
da CNH ou na mudança de categoria.
Destarte, não se deve esquecer ainda que o graduado tinha pleno
conhecimento de que todo o procedimento realizado no interior da OM, visando à
concessão das respectivas Carteiras de Motoristas, só poderia ser realizado com
militares da ativa, nos termos da Instrução n° 255/DETRAN, bem como das
demais Instruções do CONTRAN e, principalmente, com base no art. 152 da Lei nº
9.503/97 (que Institui o Código de Trânsito Brasileiro), o qual fundamenta o
seguinte:
Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada
por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de
trânsito. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(...)
§ 2º Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem
curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão
dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais
se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam
observadas as normas estabelecidas pelo Contran.
§ 3º O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa (dos
exames) de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante,
chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual
constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação,
idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas
dos exames prestados. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(Grifo nosso.)
Assim, observa-se que, embora não estivesse mais na ativa, o
apelante continuou atuando na OM como membro da banca examinadora
nomeada pelo DETRAN/DF, inclusive assinando as respectivas Atas, como ele
mesmo esclareceu, que só o fazia porque integrava a Comissão da Banca
Examinadora de Trânsito do 1º RCG, cai por terra, então, a alegação defensiva de
que o Sargento não poderia ter assinado as Atas, diante das provas que se formaram
contra o nominado réu.
Nesse sentido, corroboram as diversas provas coligidas nos autos o
fato de o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento da CNH dos
outros corréus civis ser, na verdade, o 1º RCG e o fato de constar a assinatura do
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
29/33
sargento, como presidente da comissão da banca examinadora, nas Atas de exames
para obtenção ou mudança de carteira nacional de habilitação
Alega ainda, a defesa do graduado, que não se sabe por qual razão
houve desmembramento do processo. Também questiona a veracidade dos
depoimentos das testemunhas de acusação, aduzindo que elas estavam diretamente
envolvidas nos fatos.
Entretanto, observa-se que as alegações defensivas se restringem mais
a atacar os Comandantes do 1º RCG e a Ação Penal em trâmite, do que,
propriamente, a apresentar provas concretas que pudessem levar a confirmação de
tais fatos.
O fato é que o motivo dos desmembramentos do processo originário
está claro nos autos e, inclusive, ocorreu com a concordância da defesa do
sargento, conforme se verifica da Leitura da Sentença a quo, porquanto não
procede o argumento de que não sabia da separação dos feitos.
Do mesmo modo, esse desmembramento restou suficientemente
fundamentado, tendo ocorrido em razão das dificuldades de citação dos acusados
civis, além de terem sido confirmados por esta Egrégia Corte, que por unanimidade,
manteve inalteradas as decisões do Conselho de Justiça (evento 1, doc. 7, da APM
26-64.2017 / evento 34, doc. 2 e 3, da APM).
Ressalte-se também que, ao contrário do que afirmou a defesa, os
depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, e corroboram
com o farto conjunto probatório juntado aos autos, levando-nos a concluir que os
elementos colhidos durante a instrução criminal não deixam dúvidas e demonstram,
de forma cristalina, o crime perpetrado pelo sargento.
Ademais, as declarações do irmão do graduado Sr. ALCIR vieram
somente para sedimentar as outras provas contidas nos autos, como os documentos
emitidos pelo DETRAN/DF ao quartel em questão; as assinaturas das Atas pelo
graduado; documentos bancários, bem como evidenciou o modus operandi do réu
DEOCLIDES, que sempre atuava em conluio com o interessado em obter ou
modificar a categoria de Carteira Nacional de Habilitação, que no caso dos autos,
trata-se dos quatro civis-apelantes.
Sendo assim, o Recurso em favor do Sgt. R/RM DEOCLIDES não
merece ser acolhido.
RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES CIVIS ARÃO
RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA MACEDO e
OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
30/33
A DPU, por sua vez, sustentou a tese de ausência de dolo dos apelantes
em alterar a verdade dos fatos, mormente, por se tratar de pessoas que moram no
interior, aduzindo que eles somente contrataram os serviços de despachante do
corréu DEOCLIDES. Disse também que seus assistidos foram vítimas do esquema
criminoso criado pelo sargento. Por isso, requereu a absolvição dos apelantes com
fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, em razão da ausência de dolo e da
ausência de provas (evento 280, da APM).
Todavia, a irresignação defensiva igualmente não merece prosperar.
Cumpre esclarecer que o crime praticado pelos réus civis – Falsidade
Ideológica, previsto no art. 312 do CPM – consiste na conduta de omitir declaração
que deve constar em documento, neste inserir ou mandar inserir declaração falsa
ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato relevante.
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir consubstanciado
na vontade dolosa, livre e consciente, de prejudicar direito, criar obrigação ou
modificar a verdade sobre assunto juridicamente indispensável ou grave, em
documento formalmente verdadeiro.
Isto pode ser constatado na esclarecedora lição do professor Ênio Luiz
Rosseto que, sobre esse crime, esclarece in verbis:
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...).". (Grifo nosso.) (in Código Penal Militar comentado, Parte
especial, RT, São Paulo, 2012, p. 1061.)
Nesse ínterim, constam nos autos que os apelantes civis ARÃO
RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA MACEDO e
OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO – em unidade de desígnios com o
corréu Sgt DEOCLIDES PEREIRA – também se aproveitaram das facilidades
que esse graduado tinha, como responsável pelos processos de habilitação para
veículos automotores dentro do quartel e membro da banca examinadora do
DETRAN/DF, para que esse Sargento conseguisse a CNH ou a mudança de
categoria de quem já possuía o documento em favor deles, mediante a inserção
de dados falsos nos processos administrativos correlatos, subsumindo-se, assim, a
conduta de todos os acusados acima ao delito do art. 312 do CPM.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
31/33
Embora os apelantes ARÃO, IRAMAR e OTACILIO terem declarado
não ter conhecimento desses fatos criminosos, nem procedido no sentido de
viabilizar a aquisição da CNH no interior do quartel (1º RCG), bem como em que
pese a defesa deles tenha atribuído toda a responsabilidade dos fatos ao corréu Sgt
DEOCLIDES, constam dos autos documentos que demonstram justamente o
contrário das alegações defensivas, ou seja, que os acusados em questão,
efetivamente, deram um jeito de repassar seus dados pessoais e cópias de
documentos ao graduado para confeccionar a Carteira de Motorista.
Como bem ressaltou o MPM em suas contrarrazões, o fato de os
apelantes civis acima serem oriundos de cidade interiorana não constitui elemento
bastante para afastar a imputabilidade do crime em comento. Também esclareceu
que o “único propósito deles, ao fornecerem tais dados e documentos, era obter a
CNH ou a sua mudança de categoria com "facilidades", de modo a confeccionar os
respectivos processos, como se fossem militares, atribuindo-lhes, respectivamente,
as graduações de Cabo e Soldado do Exército Brasileiro.
O fato é que as provas contidas nos autos deixam evidentes a
participação dolosa de todos os acusados civis, ora apelantes, no crime de falsidade
ideológica, em conluio com o Sgt DEOCLIDES.
Isto fica claro nos autos, em que pode-se verificar que esses 3
apelantes civis, previamente ajustados com o Sgt DEOCLIDES, forneceram
cópias de documentos pessoais e demais informações para que esse militar
pudesse inserir o nome de cada um deles, na Ata de Exame para a obtenção da
CNH, como se militares fossem, atribuindo-lhes as graduações de Sargento, Cabo
ou soldado do Exército Brasileiro, alterando, consequentemente, a verdade sobre
os fatos e burlando a Administração Militar, bem como o DETRAN/DF, pois
ambos os Órgãos Públicos acreditavam que os nomes contidos nas respectivas
Atas eram compostas apenas de militares.
Nesse sentido, o próprio Setor de Pessoal do Exército Brasileiro
enviou, durante as investigações, documento informando que não foram encontrados
registros em condições de indicar que os apelantes em questão eram ou foram
militares da Força Terrestre.
Com tais procedimentos, os acusados civis ainda macularam a
legislação pertinente prevista no art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255
/DETRAN e instruções do CONTRAN (fls. 259-260 -cópias extraídas do IPM n°
58-74.2014).
Embora a defesa sustente no Recurso que os apelantes ARÃO
RODRIGUES, IRAMAR COSTA e OTACILIO IPOLITO “são pessoas do interior
e DEOCLIDES valeu-se do desconhecimento destes” para ludibriá-los em benefício
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
32/33
próprio, verifica-se nos autos a formação de um conjunto probatório apto a
demonstrar que esses acusados civis não foram enganados em momento algum.
Pelo contrário, é possível constatar que foram esses acusados quem procuraram
o Sargento para conseguir o Documento de Trânsito.
Nesses termos, conforme consignou o Juízo a quo na Sentença:
“Chama a atenção o fato dos réus Arão, Iramar e Otacílio, que moravam no
Maranhão e nunca residiram em Brasília, fizeram a prova como militares do RCG,
sem nunca terem prestado serviço militar. (...)" (Grifo nosso.)
De fato, conforme afirma o MPM, a conduta dos apelantes civis se
mostra reprovável, pois concorreram para alterar a veracidade dos fatos, de modo a
inserir, em documento público, informação falsa, com o intuito de fraudar o
processo de obtenção ou mudança de categoria da CNH.
Sendo assim, não merece amparo a alegação da defesa, no sentido de
que não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM,
sendo o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade
ideológica no documento.
É de se notar, então, que corroboram com as diversas provas coligidas
nos autos, o fato de que o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento
da CNH dos apelantes ser, na verdade, o 1º RCG; como também depõem contra as
pretensões absolutórias dos nominados civis, o fato de constar a assinatura do corréu
Sgt DEOCLIDES nas Atas de Exames, na condição de presidente da comissão da
banca examinadora – com os nomes desses apelantes –, que seguiam para aquele
Órgão de Trânsito (fl. 39, evento 1, doc. 08, da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
Portanto, ante as razões apresentadas, o recurso dos civis apelantes
ARÃO RODRIGUES, IRAMAR COSTA e OTACILIO IPOLITO também não
merece melhor sorte.
Certo é que não há dúvidas quanto a ofensa de todos os Apelantes à
ordem Administrativa Militar, notadamente a lisura dos procedimentos de obtenção
de CNH realizados no âmbito da OM, uma vez que somente militares da ativa
poderiam obter ou mudar a categoria da CNH por esse procedimento, nos termos do
art. 152 da Lei nº 9.503/97 e Instrução nº 255/DETRAN.
Além do mais, todos os apelantes eram perfeitamente imputáveis à
época do ocorrido, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo
exigida conduta diversa da que trilharam.
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:14
:: 40001347108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d2817...
33/33
Enfim, diante do farto conjunto probatório juntado aos autos, restou
suficientemente provado que todos os apelantes, de forma consciente e voluntária,
praticaram o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, na
modalidade “inserir”, já que alteraram a verdade sobre fato juridicamente relevante,
ao informarem dados falsos para a obtenção de documento público, e, comprovadas
a autoria e a materialidade delitivas deles, bem como não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção
do Decreto condenatório a quo, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento a ambos os
Apelos defensivos para manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347108v6 e
do código CRC eb6cfa91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 22/11/2022, às 20:40:52
7000017-89.2021.7.00.0000
40001347108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR